Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-96.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Contratos de empréstimo pessoal – Descontos em conta corrente – Violação de direito – Limite – Observância – Reconhecimento – Abuso do direito de contratar (Código Civil artigo 187) – Violação do princípio da boa-fé (Código Civil artigo 113) – Reconhecimento – Dever de observância dos princípios da probidade e da confiança (Código Civil artigos 187 e 422) – Incontroversa cláusula

Ementa:
Contratos de empréstimo pessoal – Descontos em conta corrente – Violação de direito – Limite – Observância – Reconhecimento – Abuso do direito de contratar (Código Civil artigo 187) – Violação do princípio da boa-fé (Código Civil artigo 113) – Reconhecimento – Dever de observância dos princípios da probidade e da confiança (Código Civil artigos 187 e 422) – Incontroversa cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente da dívida – Reconhecimento – Circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário e não confusão entre conta corrente e conta salário – Limitação inferior ao limite legal permitido – Impossibilidade – Peculiaridade do caso – Valor do débito que inviabiliza a liquidação mensal – Regra que implica a resolução do contrato pela insolvência do mutuário – Contratação forçada – Não reconhecimento – Precedentes do C. STJ (REsp no 1586910/SP e REsp no 1865230/SP) – Sentença reformada – Ação improcedente – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000143-
96.2019.8.26.0101, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante BANCO
AGIBANK S/A, é apelado ELISANGELA DE OLIVEIRA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
2
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
Apelante
Banco Agibank S/A
Apelada
Elisangela de Oliveira Cruz
Comarca
São José dos Campos 2a Vara Cível
Voto no 38818
Contratos de empréstimo pessoal
Descontos em conta
corrente
Violação de direito
Limite
Observância

Reconhecimento Abuso do direito de contratar (Código Civil
artigo 187) Violação do princípio da boa-fé (Código Civil
artigo 113) Reconhecimento Dever de observância dos
princípios da probidade e da confiança (Código Civil artigos
187 e 422) Incontroversa cláusula contratual que autoriza o
desconto em conta corrente da dívida Reconhecimento
Circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário e
não confusão entre conta corrente e conta salário Limitação
inferior ao limite legal permitido
Impossibilidade

Peculiaridade do caso Valor do débito que inviabiliza a
liquidação mensal Regra que implica a resolução do contrato
pela insolvência do mutuário Contratação forçada Não
reconhecimento Precedentes do C. STJ (REsp no 1586910/SP
e REsp no 1865230/SP)
Sentença reformada
Ação
improcedente Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 198/206 julgou procedente em parte
os pedidos deduzidos na ação, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC,
para condenar o réu a revisar os contratos firmados com a autora e redefinir as
prestações, fazendo com que os débitos em conta referentes aos empréstimos fiquem
limitados a 30% dos rendimentos líquidos creditados à devedora; em virtude da
sucumbência recíproca (CPC artigo 86), as partes deverão ratear as custas e despesas
processuais, pagando cada qual honorários advocatícios ao patrono do adversário (CPC
artigo 85, § 2o), arbitrados em 10% do valor da causa, a cargo do réu, e 10% do importe
dos pleitos rejeitados, a cargo da autora, observada a gratuidade concedida (CPC artigo
98, § 3o).
Apela o réu buscando o ajustamento do julgado, sob o
fundamento de que a autora contratou livremente empréstimos não consignados,
autorizando descontos em conta corrente, de modo que não incide a limitação de 30%
ao caso. Afirma que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
3
da causa resulta em valor excessivo, incompatível com a complexidade da demanda,
requerendo redução. Pede a reforma da sentença, com a improcedência da ação, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais (fls.
210/218).
Processado e não respondido o recurso (fls. 239), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
A presente demanda foi ajuizada objetivando a limitação
de descontos a título de empréstimos em conta corrente, como também a condenação do
réu a pagar à autora indenização por dano moral.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a autora firmou com o banco réu, os contratos de empréstimo pessoal nos
1211168700, 1211562557 e 1211905503 (em aberto), o primeiro celebrado em
09/04/2018, no valor de R$ 2.965,17, que estipulava o pagamento em 12 prestações
mensais, fixas e consecutivas de R$ 553,32, as quais seriam pagas por meio de débito
em conta corrente (fls. 84/87), e os dois últimos contratados via telefone, conforme link
do áudio disponibilizado pelo réu apelante (fls. 66), também com autorização de
desconto das parcelas em conta (fls. 29/34).
Relativamente aos descontos realizados, note-se, portanto,
que há expressa autorização da autora para débito em conta corrente (fls. 66 e 86).
Esses fatos, bem assim a natureza dos vínculos referidos,
impõem a adequação do direito alegado de forma conjugada, até porque não há, em
nosso sistema jurídico, norma que possa ser interpretada de modo apartado aos cânones
da boa-fé, ainda mais e quando também se sabe que os princípios da probidade e da
confiança são de ordem pública.
Analisando o vínculo jurídico entre as partes pois que a
partir dele é que busca a parte autora o reconhecimento do alegado direito como os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé, até porque nos termos do disposto no
artigo 113 do Código Civil os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé, é de se reconhecer haver a autora abusado do direito de contratar a obstar o que
pretende, por desvio na boa fé pelas contratações dos empréstimos, porque não se pode
se sujeitar aos pactos diversos como comprovado nos autos e depois pretender obstar o
justo recebimento pelo credor mutuante dos valores devidos, ainda mais quando
referido débito de parcela ou encargo recai em conta corrente bancária, que em nada se
confunde com a conta salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
4
Nesse sentido, veja-se a regra do artigo 187 do Código
Civil que explicita a função de controle da boa-fé que visa evitar o abuso do direito
subjetivo, limita condutas e práticas abusivas, reduzindo, de certa forma, a autonomia
dos contratantes, pois que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-
fé ou pelos bons costumes.
Aliás, veja-se inconteste a aplicação do princípio da boa-fé
objetiva na fase pré-contratual, uma vez que a parte que quebrar o dever de confiança e
deixar de agir em determinada situação, ocasiona prejuízo à outra parte, e tanto assim o
é que se reconhece da responsabilidade civil pré-contratual que não decorre do fato de a
tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído, mas do fato de uma das
partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria concluído,
efetivo prejuízo material.
Por isso, é princípio de direito a vedação do
comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança (vide: Código Civil artigos 187 e 422).
Daí, inconteste no caso que não há ilegalidade nos
descontos de parcelas e encargos em conta corrente, pois que assim expressamente
autorizado pela autora mutuária, o que é fato incontroverso nos autos, com o acréscimo,
porque relevante e também como afirmado pelo réu e comprovado pelos documentos
juntados referidos débitos são lançados em conta corrente bancária, mas não em conta
salário a qual, como se sabe, tem natureza e finalidade específicas, com movimentação
limitada, não sendo esse o caso da conta bancária indicada pela parte autora.
Então, no caso, isso significa dizer que a parte autora, ao
se permitir contratar com o réu os empréstimos como fez e que sabia que os valores
das parcelas comprometiam parte de seus vencimentos ao reclamar contra ato seu, isto
é, derivado de sua livre vontade, viola com sua conduta a boa-fé contratual, vale dizer, o
dever de confiança, pois que sabia que exercia comportamento contraditório pela
impossibilidade material de pagamento das parcelas relativas ao empréstimo contratado,
ainda mais em caso de acolhimento de sua pretensão que permitira lesar o banco réu, na
medida em que gerou expectativa legítima de que os contratos seriam cumpridos, vindo
a causar ao banco réu efetivo prejuízo material pela conduta agora reclamada de
readequação indireta do pacto, a partir de limitação de desconto de valores de dívida,
conduta, aliás, também ilegítima por não vinculada a desvio ou abusividade de cláusula
contratual, como, repita-se, incontroverso nos autos em face dos documentos juntados.
Não por outro motivo, o REsp no 1.586.910/SP, julgado
em 29/08/2017 e de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, decidiu no seguinte sentido:
“Prestações de mútuo firmado com instituição financeira. Desconto em conta-corrente
e desconto em folha. Hipóteses distintas. Aplicação, por analogia, da limitação legal ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
5
empréstimo consignado ao mero desconto em conta-corrente, superveniente ao
recebimento da remuneração. Inviabilidade. Dirigismo contratual sem supedâneo
legal. Impossibilidade.”, e ainda: “A limitação de desconto ao empréstimo consignado,
em percentual estabelecido pelos arts. 45 da Lei n. 8.112/1990 e 1o da Lei n.
10.820/2003, não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o cliente autoriza
o débito das prestações em conta-corrente”.
E nem se argumente da incidência das regras do CDC na
hipótese, pois presente e reconhecido o desvio, é possível, com fundamento em abuso
de direito, afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, ainda mais quando a regra
do artigo 6o, III, do CDC, que institui o dever de informação e consagra o princípio da
transparência, alcançou o negócio jurídico entabulado entre as partes, porquanto sem
dúvida que, como consumidora, foi a autora adequadamente informada do pacto e
regras de vinculação.
O fato que se tem no caso então, ou é se permitir da
resolução do contrato pelo credor, até por não se poder permitir o exercício continuado
de uma situação jurídica ao arrepio do convencionado ou, em reverso, se garantir sejam
mantidos os ajustes convencionados, diante da situação criada pela própria autora e
dever de vinculação, observadas as cláusulas contratuais livremente convencionadas,
em prestígio ao princípio da boa-fé contratual.
E isso independente da verificação do provável estado de
insolvência da parte autora como devedora, pois que além do que alega na petição
inicial, de se observar não ser objeto da controvérsia a dívida objeto da lide além de
outras pendências financeiras existentes, de modo que se tendo por presumida a
legalidade do valor total do débito objeto da lide, esse fato impõe se considerar que se
acolhida a pretensão da parte autora, obstar que o valor de amortização mensal possa
alcançar verba salarial não será suficiente para a liquidação do valor dos empréstimos
contratados.
Nesse sentido e como orienta a doutrina, “o direito
moderno não compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o
exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido
anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742).
E também a jurisprudência, “Havendo real contradição
entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança
gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar
eficácia à conduta posterior” (REsp no 95539/SP, Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar,
j. 03/09/1996).
Inclusive, em recente julgamento, o C. STJ assim decidiu:
“Recurso Especial. Desconto de valores em conta corrente. Providência que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
6
restringe ao limite legal para desconto em folha de pagamento. Acórdão recorrido
reformado. Recurso provido. Decisão. Trata-se de recurso especial interposto por ...,
com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 389): Contrato
bancário. Empréstimo. Desconto consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente. Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% da renda mensal do
mutuário, em razão da natureza alimentar da verba. Sentença mantida. Recurso
improvido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 403-408).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 411-418), o recorrente aponta ofensa aos
arts. 2o, § 2o, I, e 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, a inexistência de limite percentual da renda do mutuário para
desconto em folha de pagamento de mútuos bancários com modalidades de pagamento
por débito em conta corrente de livre movimentação. Aduz que os descontos não
ocorrem diretamente na fonte pagadora. Não foram apresentadas contrarrazões (e-
STJ, fls. 484 e 486). Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ, fls. 487-488). Brevemente
relatado, decido. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso, consignou o seguinte (e-
STJ, Superior Tribunal de Justiça Documento eletrônico VDA24965080 assinado
eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a):
MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/03/2020 18:14:03 Publicação no
DJe/STJ no 2880 de 31/03/2020. Código de Controle do Documento: 9CD4D948-
B75D-487D-BE77-0ABBFA504FAC fls. 390-391): Como se vê dos autos, os descontos
lançados em conta corrente do apelado para quitação de débito decorrente de
empréstimo realizado junto à instituição financeira excedem o limite de 30% de seus
proventos. Não se desconhece que é válida a cláusula que autoriza o desconto em folha
pagamento ou em conta, especialmente porque o contrato firmado nessas condições
oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário. Ocorre que, o que deve
ser rigorosamente observado em tais hipóteses é a limitação imposta para que o
comprometimento atinja até 30% da renda mensal do mutuário, em razão da natureza
alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que
fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes da Lei no 8.078, de 1.990,
da isonomia, transparência, equidade e boa-fé objetiva do consumidor, com o seu
reconhecimento por corolário lógico. Ademais, o salário recebido assim como se os
proventos fossem de aposentaria, tem natureza alimentar e a inobservância da
limitação imposta pela Lei 10.820/2003 implica afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana. Nesse diapasão, faz-se mister a relativização do “pacta sunt
servanda”, para impor a limitação dos descontos, seja em conta corrente ou em folha
de pagamento, para o percentual de 30% dos vencimentos líquidos recebidos pelo
autor, tal como determinado no caso em exame. Prevalece na jurisprudência desta
Corte Superior que o limite legal para desconto em folha de pagamento não se aplica
ao mútuo realizado com instituição financeira, em que há previsão pra débito em conta
corrente. A propósito: Desconto de mútuo feneratício em conta-corrente. Agravo
Interno. Julgamento afetado para pacificação no âmbito do STJ. Desconto irretratável
e irrevogável em folha e desconto em conta-corrente. Hipóteses diversas, que não se
confundem. Aplicação, por analogia, da limitação legal ao empréstimo consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
7
Impossibilidade. Contrato de conta-corrente. Característica. Indivisibilidade dos
lançamentos. Débito autorizado. Revogação da autorização, com todos os consectários
do inadimplemento. Faculdade do correntista, mediante simples requerimento
administrativo. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para
aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de
pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja
recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu
nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo
existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora,
tem o dever de promover lançamentos. Superior Tribunal de Justiça Documento
eletrônico VDA24965080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III
da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em:
30/03/2020 18:14:03 Publicação no DJe/STJ no 2880 de 31/03/2020. Código de
Controle do Documento: 9CD4D948-B75D-487D-BE77-0ABBFA504FAC 3. Por
questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em
dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na contacorrente, todas suas rendas e
despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações
de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e
diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever
contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de
transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar,
aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para
analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente,
referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a
redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições
financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento
sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput
deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha
da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação
da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações
do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada
um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao
Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores,
substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 01/03/2019) Agravo Regimental no Recurso Especial - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-96.2019.8.26.0101
8
condenatória - Decisão monocrática que negou seguimento ao reclamo. Insurgência do
demandante 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-
corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a
autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a
limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de
empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) Na hipótese, a Corte estadual, em
sentido diverso, restringiu o desconto de valores em conta corrente proveniente de
contrato de mútuo ao limite legalmente imposto, mesmo havendo autorização expressa
do mutuário nesse sentido. Logo, de rigor a alteração do entendimento exarado no
acórdão Superior Tribunal de Justiça Documento eletrônico VDA24965080 assinado
eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a):
MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/03/2020 18:14:03 Publicação no
DJe/STJ no 2880 de 31/03/2020. Código de Controle do Documento: 9CD4D948-
B75D-487D-BE77-0ABBFA504FAC guerreado, para permitir que o banco demandante
proceda aos descontos de valores provenientes de contrato de mútuo firmado com a
recorrida na conta corrente desta, nos termos em que pactuado. Ante o exposto, dou
provimento ao recurso especial a fim de autorizar que o recorrente proceda aos
descontos de valores provenientes de contratos de mútuo firmados com a recorrida na
conta corrente desta, nos termos em que pactuado, a ensejar a improcedência da ação,
incumbindo à parte demandante arcar integralmente com as custas e honorários
processuais”. (REsp no 1.865.230/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Data da
Publicação: 31/03/2020).
Em face disso, impõe-se a reforma da r. sentença recorrida
para julgar improcedente a ação, ficando parte a autora condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado o artigo 98, § 3o, do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator